Tribunal: STF
Processo: RE 1476781
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACOMPANHANTE. ADICIONAL DE 25%. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO A OUTRAS MODALIDADES DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RE 1.221.446. TEMA 1.095 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES PERCEBIDOS DE BOA-FÉ POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA ATÉ A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL DE, APROXIMADAMENTE, UM ANO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE MÉRITO DO RE 1.221.446 E O JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DA AUTORA, COM CONTINUIDADE DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. DEMORA DECORRENTE DO PRÓPRIO SISTEMA JUDICIÁRIO. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES PERCEBIDOS NESSE PERÍODO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo INSS com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE AFASTOU A COBRANÇA DE VALORES PAGOS EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE 25% AO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA PREVISTO NO ART. 45 DA LEI Nº 8.213/91. JULGAMENTO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.221.446/RJ (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.095). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO SOMENTE DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA ATÉ A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO TEMA ALUDIDO PELO STF (FATO OCORRIDO EM 04/08/2021). MITIGAÇÃO NA HIPÓTESE DE O PROCESSO FICAR PARADO APÓS A DATA CITADA POR FORÇA DE MOROSIDADE LIGADA AOS MECANISMOS DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO NA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE AUTORA SER PENALIZADA POR EVENTO EM RELAÇÃO AO QUAL ELA NÃO DEU CAUSA. 



    1. Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão de ID 231123535, que, ao aplicar o que decidido pelo STF no julgamento do tema 1095, deu provimento ao recurso inominado da autarquia ré e reformou a sentença que havia acolhido o pedido da parte autora, envolvendo o acréscimo de 25% ao seu benefício previdenciário de aposentadoria por idade. 



    2. A autarquia agrava da parte da decisão que afirmou serem irrepetíveis os valores eventualmente recebidos pela parte autora a título do adicional em tela, pagos por força de decisão judicial. Razão lhe assiste em parte. 



    3. Necessária se faz a análise da ementa do acórdão proferido pelo STF no julgamento do RE nº 1.221.446/RJ (tema 1.095), notadamente na parte relacionada à modulação dos seus efeitos:



    ‘EMENTA: Direito Previdenciário e Constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Preliminar de conhecimento. Questão constitucional. Debate originário. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Preclusão. Precedentes. Mérito. Auxílio-acompanhante. Adicional de 25%. (art. 45 da Lei nº 8.213/1991). Necessidade de assistência permanente de terceiro. Aposentadoria por invalidez. Extensão do benefício a outras modalidades de aposentadoria. Impossibilidade. Princípio da reserva legal. (art. 45 da Lei nº 8.213/91). Fonte de custeio. Distributividade. Modulação de efeitos. Valores percebidos de boa-fé. Recurso extraordinário provido.



    1. Na dicção do art. 45 Lei nº 8.213/91, o benefício intitulado ‘auxílio acompanhante’ tem como destinatários os aposentados por invalidez, não sendo possível sua extensão para os demais segurados, beneficiários de outras modalidades de aposentadoria, em observância dos princípios da reserva legal, da distributividade e da regra de contrapartida. 



    2. Modulação dos efeitos da tese de repercussão geral, de forma a se preservarem os direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data do presente julgamento.



    3. São irrepetíveis os valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado do presente julgamento.



    4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não sendo possível, por ora, a extensão do auxílio da grande invalidez (art. 45 da Lei n. 8.213/91) a todas às espécies de aposentadoria’.



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.’ (destacou-se)



    4. Infere-se que houve a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral, a fim de preservar os direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data do julgamento, sendo declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa apenas até a proclamação do resultado do julgamento.



    5. Significa isso que para os segurados titulares do benefício em tela com sentença transitada em julgado, houve a manutenção deste.



    6. Contudo, para os titulares do benefício citado cuja decisão judicial ainda não havia transitado em julgado, foi assegurada a irrepetibilidade dos valores assim recebidos somente até a proclamação do resultado julgamento do RE nº 1.221.446/RJ, fato ocorrido em 21/06/2021. A partir desse marco temporal, há, como regra, a necessidade de devolução dos valores.



    7. Ocorre que em situações como a do caso concreto, em que o processo ficou parado desde 22/05/2019 por força do despacho de fl. 110 do ID 200464745, que determinou o sobrestamento do feito exatamente em razão da necessidade de se aguardar o julgamento do STF no tema 1.095, não é legítimo nem razoável que se imponha à parte autora a obrigação de devolver os valores recebidos desde o dia 21/06/2021 e até a decisão de ID 231123535, pois ela não deu causa à paralisação do feito e, por conseguinte, ao fato de haver continuidade no pagamento do benefício até a publicação da decisão agravada, quando efetivamente houve o seu indeferimento. 



    8. Deveras, foi a demora decorrente do próprio sistema de justiça que deu causa ao pagamento da verba em tela no período seguinte à proclamação do resultado do julgamento do STF no tema 1095, não se havendo falar na imputação de qualquer responsabilidade à parte autora. 



    9. Agravo interno acolhido em parte para reformar parcialmente a decisão de ID 231123535, de modo a reconhecer que são irrepetíveis os valores eventualmente recebidos pela parte autora a título do adicional em tela, pagos por força de decisão judicial, até a intimação das partes sobre o teor da decisão agravada.” (Doc. 15) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o INSS apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, 5º, 6º, 194, 195, § 5º, 196, 201 e 203 da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.095 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade da extensão do adicional de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 45 da Lei 8.213/1991, aos segurados do Regime Geral de Previdência Social que comprovarem a invalidez e a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, independentemente da espécie de aposentadoria. Alega que “a irrepetibilidade destes valores não é irrestrita, tendo sido contrariada a modulação dos efeitos da decisão do Tema 1095, que traçou um limite temporal para a proibição de cobrança dos valores pagos em tutela antecipada nos processos que discutiam o tema” (Doc. 17, p. 5). Salienta que o “adicional para a aposentadoria por invalidez reduz uma desigualdade social, pois o titular de benefício por invalidez é normalmente apanhado pelo evento incapacitante quando ainda não alcançou a melhor remuneração da sua vida profissional” (Doc. 17, p. 9). Argumenta que, “ainda que se tratasse de verdadeiro benefício assistencial, isso não teria qualquer relevância, pois a vedação do art. 195, § 5º, se aplica também aos benefícios assistenciais” (Doc. 17, p. 12). Afirma que o “princípio da reserva legal foi afrontado no momento em que o acórdão estendeu o acréscimo de 25% para aposentadorias diferentes da aposentadoria por invalidez” (Doc. 17, p. 14). Argui que o fundamento adotado na decisão recorrida viola o princípio da legalidade, na medida em que o “juiz não pode se antecipar ao legislador na criação, extensão ou majoração de benefícios previdenciários, pois regime previdenciário algum suportaria atitude ativista dessas proporções” (Doc. 17, p. 14). Destaca, ainda, que o acórdão ora recorrido aplicou “o princípio da isonomia de forma indevida (arts. 1º, 5º, 6º e 196)”; violou os artigos “195, § 5º, pois a extensão indiscriminada do adicional de 25% a qualquer aposentadoria não tem previsão de fonte de custeio”; “203 quando atribuiu caráter assistencial a uma parte da renda de benefício previdenciário, no intuito de exclui-lo da exigência de prévia fonte de custeio (como se os benefícios assistenciais não a exigissem)”; “5º, II; 37 e 201, caput, princípio da legalidade, por impor obrigação sem lei que a estabeleça, e inclusive, contra a lei que destina o adicional exclusivamente para a aposentadoria por invalidez“; e divergiu “da tese aprovada no tema 1.095/STF” (Doc. 17, p. 16). Requer, ao final, o provimento do recurso para “aplicar a tese aprovada com efeito vinculante no tema 1.095 da repercussão geral desta Suprema Corte em todos os seus termos” (Doc. 17, p. 17).



    Barbara de Jesus Castro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18).



    Admitiu-se o recurso extraordinário (Doc. 20).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação em que a parte autora pleiteava a extensão do auxílio-acompanhante, com o acréscimo de 25% na sua aposentadoria rural, por necessitar da assistência permanente de terceiro.



    Ab initio, pontuo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.221.446, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 1.095 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão de extensão do auxílio da grande invalidez a todas às espécies de aposentadoria.” (DJe de 04/12/2021, destaquei)



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado, in verbis:



    “Direito Previdenciário e Constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Preliminar de conhecimento. Questão constitucional. Debate originário. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Preclusão. Precedentes. Mérito. Auxílio-acompanhante. Adicional de 25%. (art. 45 da Lei nº 8.213/1991). Necessidade de assistência permanente de terceiro. Aposentadoria por invalidez. Extensão do benefício a outras modalidades de aposentadoria. Impossibilidade. Princípio da reserva legal. (art. 45 da Lei nº 8.213/91). Fonte de custeio. Distributividade. Modulação de efeitos. Valores percebidos de boa-fé. Recurso extraordinário provido. 



    1. Na dicção do art. 45 Lei nº 8.213/91, o benefício intitulado ‘auxílio-acompanhante’ tem como destinatários os aposentados por invalidez, não sendo possível sua extensão para os demais segurados, beneficiários de outras modalidades de aposentadoria, em observância dos princípios da reserva legal, da distributividade e da regra de contrapartida. 



    2. Modulação dos efeitos da tese de repercussão geral, de forma a se preservarem os direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data do presente julgamento. 



    3. São irrepetíveis os valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado do presente julgamento. 



    4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não sendo possível, por ora, a extensão do auxílio da grande invalidez (art. 45 da Lei n. 8.213/91) a todas às espécies de aposentadoria’. 



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”



    Nessa oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, a fim de conferir segurança jurídica ao julgamento, promoveu a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral, de forma a se preservarem os direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data do julgamento e consignou serem irrepetíveis os valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado do presente julgamento. 



    Nada obstante, a Turma Recursal de origem, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, assentou, in litteris:



    “Ocorre que em situações como a do caso concreto, em que o processo ficou parado desde 22/05/2019 por força do despacho de fl. 110 do ID 200464745, que determinou o sobrestamento do feito exatamente em razão da necessidade de se aguardar o julgamento do STF no tema 1.095, não é legítimo nem razoável que se imponha à parte autora a obrigação de devolver os valores recebidos desde o dia 21/06/2021 e até a decisão de ID 231123535, pois ela não deu causa à paralisação do feito e, por conseguinte, ao fato de haver continuidade no pagamento do benefício até a publicação da decisão agravada, quando efetivamente houve o seu indeferimento. 



    8. Deveras, foi a demora decorrente do próprio sistema de justiça que deu causa ao pagamento da verba em tela no período seguinte à proclamação do resultado do julgamento do STF no tema 1095, não se havendo falar na imputação de qualquer responsabilidade à parte autora.



      9. Agravo interno acolhido em parte para reformar parcialmente a decisão de ID 231123535, de modo a reconhecer que são irrepetíveis os valores eventualmente recebidos pela parte autora a título do adicional em tela, pagos por força de decisão judicial, até a intimação das partes sobre o teor da decisão agravada.” (Doc. 15, p. 2)



    Com efeito, entendeu-se não ser legítimo nem razoável se impor à parte autora a obrigação de devolver os valores percebidos entre as datas dos julgamentos do mérito do RE 1.221.446 (21/06/2021) e do recurso inominado (20/06/2022), lapso temporal de aproximadamente um ano, ao qual a parte beneficiária não deu causa.



    Destarte, divergir do entendimento da Turma Recursal a quo acerca da razoabilidade da irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pela parte ora recorrida, em razão de demora decorrente do próprio sistema judiciário, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente